Tribunal: TJDFT
Processo: 0700146-57.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700146-57.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERANI VAZ DE LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por VERANI VAZ DE LIMA contra decisão do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, nos autos do processo no 0700146-57.2024.8.07.9000, indeferiu a antecipação de tutela, para determinar ao agravado que forneça COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETROGRADA (CPRE) INTERNADOS. Esclarece que está inserida no SISREG com risco vermelho, e se encontra internada no Hospital Regional de Brazlândia, sendo diagnosticada com calculose de via biliar, necessitando do procedimento sob risco de evoluir com pancreatite, colangite e, até mesmo, risco de vida por complicações graves. Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça É o relatório. Decido. Concedo os benefícios da gratuidade de justiça à agravante. Consultando os autos originais verifico que a agravante, em 01/12/2023, realizou exame de Colangioressonância, sendo demonstrado COLECISTOLITIASE e COLEDOCOTIASE, determinando dilatação de vias biliares e montante de sinais sugestivos de PANCREATITE AGUDA. No dia 15/12/2023 a agravante foi internada no Hospital Regional de Brazlândia, tendo o EXAME COLANGIOPANCRETOGRAFIA RETROGRADA (CPRE) agendado para o dia 09/01/2024, ID 183741114, no Hospital Regional de Taguatinga, porém, o aparelho de CPRE do HRT estava quebrado no dia do exame. Sendo o exame reagendado para o dia 15/01/2024, no entanto, o médico assistente informou que o aparelho continua quebrado. O Relatório Médico, ID 183741112, dos autos originais, esclarece que a agravante precisa do procedimento com urgência, sob pena de evoluir com complicações como pancreatite, colangite e até de vida. Afirma que quanto mais tempo demorar maior o risco de complicações, inclusive de óbito. Como descrito acima, a agravante já estava agendada para realizar o exame em duas oportunidades, ou seja, a urgência está mais que comprovada, no entanto, o aparelho encontra-se quebrado. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. É dever do estado a prestação de serviços médicos e hospitalares para todos de forma gratuita, devendo o paciente, em regra, se submeter às regras usuais de atendimento. A assistência à saúde custeada pelo Poder Público deve ser precedida de avaliação da gravidade do risco individual e coletivo, observando ainda o critério cronológico, conforme dispõe o artigo 11 do Decreto n.o 7.508/2011, que regulamentou a Lei 8.080/1990. Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, e determino ao Distrito Federal que providencie, em favor da agravante, a realização do procedimento COLANGIOPANCRETOGRAFIA RETROGRADA (CPRE), no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação, nos termos do relatório médico, em qualquer hospital da rede pública de saúde conveniada ou contratada, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas junto à rede privada de saúde, sob pena de sequestro de verbas públicas para custeio na rede particular. Confiro força de MANDADO À PRESENTE DECISÃO. Cumpra-se com urgência. Após, intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Dispensadas as informações. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito